Tribunal: TJSP
Processo: 2039755-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto, pedido de danos morais e tutela antecipada. Decisão que determinou a expedição de ofício ao 1o Cartório de Protesto de Letras e Títulos de Franco da Rocha para fins de sustar os efeitos dos protestos realizados contra a empresa autora. Inconformismo. Sustação dos efeitos do protesto que deve ser

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto, pedido de danos morais e tutela antecipada. Decisão que determinou a expedição de ofício ao 1o Cartório de Protesto de Letras e Títulos de Franco da Rocha para fins de sustar os efeitos dos protestos realizados contra a empresa autora. Inconformismo. Sustação dos efeitos do protesto que deve ser autorizado, sem necessidade imposição de caução, devido as peculiaridades da documentação inicial. Saques de duplicatas para cobrança de multa e juros em contrato de prestação de serviços. Irregularidade formal. Impossibilidade. Decisão mantida. Recurso não provido.